Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736616-29.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA, I.M.S.O. ESCOLA NAUTICA DO BRASIL LTDA, FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: LUCIANA VEZARO ZAMPIERI, LUCIANA VEZARO ZAMPIERI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA, IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA e FRANCO NICOLETTI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 0719700-69.2021.8.07.0015 promovido pelos ora agravantes em desfavor de LUCIANA VEZARO ZAMPIERI e LUCIANA VEZARO ZAMPIERI - ME. Nos termos da r. decisão recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pelos ora agravantes, objetivando, mediante o oferecimento de contracautela no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o afastamento da ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI da administração da empresa LUCIANA VEZARO ZAMPIERI – ME e dos bens de propriedade da empresa IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA, os quais passariam a ser administrados por Cirlândio Martins. Em caráter subsidiário, postulou que fosse deferida a autorização para que seus prepostos retirassem os seguintes equipamentos: i) Lancha da marca Ventura de 27 pés e reboques; ii) Jet Yamaha preta; iii) Jet amarelo (sea- doo 2021); iv) Jet amarelo (sea-doo 2021). Em suas razões recursais, os agravantes postulam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, admitida a contracautela ofertada, seja a ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI afastada da administração da empresa LUCIANA VEZARO ZAMPIERI – ME e dos bens de propriedade da empresa IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA, os quais deverão passar a ser administrados por FRANCO NICOLETTI ou por Cirlândio Martins. Pleiteiam, ainda, a extinção do processo n. 0719702-39.2021.8.07.0015, sem resolução do mérito, em virtude de continência. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 30825629, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do recurso (ID 30960899). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora